Tribunal: TCU
Processo: 025.109/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900072025, modalidade Pregão e Uasg 158009 (Objeto: Fechadura digital eletrônica de embutir M1 para porta de madeira/metal com Wi-Fi 2.4 GHz, biometria, senha, cartão RFID, app Tuya Smart e trava automática.)

Inteiro teor:
Acórdão 235/2026-TCU-Plenário Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, acerca de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 90007/2025, conduzido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná (IFPR) para registro de preços visando à aquisição de aparelhos eletrônicos e infraestrutura permanente, especificamente quanto ao item 92 (fechaduras digitais) do certame. Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade previstos no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021 e nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno/TCU; considerando que a representante alegou ter sido indevidamente desclassificada após tentar retificar erro material na marca/modelo do produto no chat da disputa, enquanto a empresa vencedora teve falha similar (ausência inicial de marca/modelo) saneada por diligência; considerando que a jurisprudência consolidada deste Tribunal, inclusive sob a égide da Lei 14.133/2021, orienta que falhas sanáveis - aquelas que não alteram a substância da proposta ou as condições originais - devem ser objeto de diligência para assegurar a seleção da proposta mais vantajosa e o princípio do formalismo moderado (Acórdãos 1.211/2021 e 1.850/2025, ambos do Plenário); considerando que o pregoeiro adotou critérios distintos para situações análogas, deixando de diligenciar a proposta da representante, que apresentava preço inferior (R$ 105.899,40) ao da empresa vencedora (R$ 133.055,00), caracterizando falha na condução do certame; considerando que, embora tenha havido erro de julgamento, este é considerado escusável (não configurando erro grosseiro), e que a baixa materialidade do valor envolvido (diferença de R$ 27.155,60) torna a expedição de ciência medida suficiente e pedagógica; considerando a ausência de registro das diligências realizadas para o saneamento da proposta vencedora no sistema Compras.gov, em afronta aos princípios da transparência, da publicidade e ao art. 13 da Lei 14.133/2021; considerando a inexistência dos pressupostos para a concessão da medida cautelar, dado que o processo comporta julgamento imediato de mérito; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021; 143, incisos III e V, 169, inciso II, 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno/TCU; 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; e 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, em: a) conhecer da representação para, no mérito, considerá-la procedente; b) indeferir a medida cautelar pleiteada pela representante; c) dar ciência ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná (IFPR) sobre as seguintes falhas identificadas no Pregão 90007/2025 para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de ocorrências semelhantes: c.1. não realização de diligências para sanear erro material na marca de produto compatível com o edital, em afronta ao princípio do formalismo moderado e à busca pela proposta mais vantajosa (art. 5o da Lei 14.133/2021); c.2. ausência de registro das diligências e informações complementares no sistema Compras.gov, em inobservância aos princípios da transparência e publicidade e ao art. 13 da Lei 14.133/2021; d) informar o conteúdo desta deliberação e da instrução à peça 10 ao IFPR e à representante; e e) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 025.109/2025-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Guilherme de Medeiros Elias (não advogado), representando Reciclart Licitações, Contratos, Assessorias, Engenharia & Serviços Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.